Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA E CITA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. MULTA. CABIMENTO.

1. Apelação Cível interposta pela parte autora em face da r. sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a arcar com as tarifas cobradas a contar de agosto de 2018, bem como julgou em parte procedente a reconvenção para declarar como responsabilidade da autora o débito apurado desde o fim do contrato até a referida data, devendo este último ser objeto de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

2. Não se constata hipótese de julgamento extra petita, se o julgador acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, declarando a quem competia a responsabilidade pelo pagamento das dívidas de água e, em consequência, condenou o responsável a arcar com as tarifas cobradas no período correspondente.

3. Também não se verifica hipótese de julgamento citra petita, quanto aos pedidos que tenham sido rechaçados de forma expressa ou implícita pelo acolhimento das teses defensivas.

4. Apesar de a fundamentação apresentada ter sido concisa, não se verifica nulidade do julgado, tampouco negativa de prestação jurisdicional, seja na sentença, seja na decisão que julgou os embargos de declaração, posto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especialmente quanto a argumento que seja incapaz de infirmar a conclusão adotada. Precedente.

5. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. (AgRg no AREsp 2.223/GO, AgRg no REsp 1320974/SP).

6. Como a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária, compete ao consumidor comunicar a prestadora do serviço eventuais modificações cadastrais, sob pena de ser responsabilizado por débitos futuros.

7. No caso, constatou-se que a dívida era em parte da locatária e em parte da locadora. Como, contudo, o débito não foi indevidamente protestado por falha da apelada, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é a medida que se impõe.

8. Não tendo a empresa requerida alterado a verdade dos fatos ou induzido em erro o Juízo, nem praticado conduta prevista no art. 80 do CPC, incabível a condenação por litigância de má-fé.

9. Devido à ausência injustificada da parte ré à audiência de conciliação, é cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.